Tribunal: TJSP
Processo: 1025384-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Em face da desídia do sindicato como substituto processual, cujo advogado deixou de interpor recurso da decisão que na reclamação trabalhista rejeitou pedido de diferença de correção monetária e juros, o que prejudicou a associada, impõe-se a ele condenação ao pagamento de indenização material, mas se repele a pretensão à indenização moral.